Tribunal: TJSP
Processo: 0000278-16.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Valor do bem para equação da compensação ou repetição. Atualização monetária do valor pactuado a título de VRG. Previsão legal. Ausência de afronta à tese traçada pelo STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Resp no 1.099.212/RJ). RECURSO DESPROVIDO.